Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BAIXO VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.)
2. Pretensões indeferidas na sentença e destinadas a conferir melhor situação à parte – ainda que vencedora – devem ser formuladas pela via recursal, inclusive na forma adesiva.
3. As questões de ordem pública possuem graus distintos de imperatividade, o que imprime tratamento diferenciado para cada uma. Embora todas sejam cognoscíveis de ofício, algumas não possuem elevado grau de interesse público a ponto de exigir uma intervenção corretiva do juiz.
4. Matérias relacionadas à ordem pública processual, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a incompetência absoluta, impõem ao juiz o dever de conhecê-las de ofício pela alta carga de interesse público envolvido; as questões de ordem pública material, a exemplo dos honorários advocatícios, apesar de poderem ser analisadas de ofício, não obrigam atuação oficiosa do magistrado, em razão da predominância de interesses particulares.
5. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 18/02/2021).
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00).
7. O art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
8. A norma visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
9. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, todavia, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes.
10. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.892,50 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00. Em razão do desprovimento da apelação do embargado, os honorários devem ser majorados para R$ 2.400,00 (art. 85, § 11, do CPC).
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Honorários advocatícios readequados de ofício.